Tribunal: STF
Processo: RHC 207865
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 662.264/RS, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o Juízo de origem rejeitou a denúncia oferecida contra o recorrente Elton Luís Rossato Gabi, o qual teria supostamente praticado o crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.



    De acordo com a denúncia, 



    [...] no dia 10 de agosto de 2016, por volta da 12h20min, na Rua Caçapava do Sul, n° 792, no Bar do Anápio, nesta cidade, o denunciado ELTON LUIS ROSSATO GABI, subtraiu, para si, uma garrafa de Malte Wisky e Carvalho Old Bridge, uma garrafa de coquetel composto com catuaba Taimbe e uma garrafa de Cocktail alcoólico Orden Wack, pertencentés a Anápio da Silva Nunes, proprietário do Bar. 



    Interposto recurso de apelação, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo ministerial, conforme a ementa abaixo:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA MEDIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.



    O recurso cabível contra a decisão que rejeitou a denúncia é o recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, I, do Código de Processo Penal. Todavia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o recebimento do recurso de apelação como sendo recurso em sentido estrito, nos termos do art. 579, do Código de Processo Penal.



    A iteratividade do comportamento do réu na seara do crime afasta a hipótese de aplicação do princípio da insignificância. O fato de o recorrido já ter sentenças extintas pelo cumprimento e também processos em andamento constitui fator impeditivo da aplicação do princípio da insignificância, pois revela sua periculosidade no seio social.



    Entendimento prevalente nas Cortes Superiores. Conforme já decidiu o STJ: "O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal".



    Necessidade de análise dos demais requisitos da ação penal pelo magistrado a quo, quais sejam: a) prática de fato aparentemente criminoso (fumus commisi delicti); b) punibilidade concreta do agente; c) legitimidade de parte; e d) justa causa (existência de indícios razoáveis de materialidade e autoria de um lado e, de outro, como o controle processual do caráter fragmentário da intervenção penal).



    APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, preliminarmente, o não recebimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, em razão de manifesto erro grosseiro, o que inviabilizaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. No mérito, pleiteia o reconhecimento do princípio da insignificância, tendo em vista a atipicidade da conduta. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. FELIX FISCHER, não conheceu do writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE REJEITA A DENÚNCIA. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE E COM HABITUALIDADE DELITIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    II - "A orientação sedimentada nesta Corte admite a fungibilidade recursal, a teor do art. 579 do CPP, quando, além de observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer, não fica configurada a má-fé ou a prática de erro grosseiro" (AgRg no REsp n. 1.373.270/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/9/2013). Precedentes.



    III - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.



    IV - Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade apontada.



    Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta "que o v. acórdão recorrido destoa de recentes decisões desta Suprema Corte nas quais vem sendo afastada a reiteração delitiva como óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, notadamente em casos de subtração de bens de pequeno valor, como no caso em exame.". 



    Requer, assim, "o provimento do presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, de modo que seja reconhecida a atipicidade do fato narrado na denúncia, restabelecendo-se, por consequência, a decisão proferida pela Douta Juíza de 1ª grau.".



    É o relatório. Decido.



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, "que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados" (HC 123.533/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais. 



    Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que "não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, §2º, 170, 171, §1º).". 



    Sobre o caso concreto, colhe-se do Voto condutor do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que:



    (…)



    Ademais, no que tange à aplicação do princípio da insignificância, tem-se que "A jurisprudência assente desta Corte é no sentido de que nos casos em que o paciente é reincidente ou detém maus antecedentes, referidas circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Na espécie, o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa do paciente, ao fundamento de que o recorrente possui comportamento reiterado na prática de crime patrimoniais, não sendo o furto em questão um ato isolado" (AgRg no HC 433.166/SP, Quinta Turma, Min. Rel. Felix Fischer, DJe 20/04/2018, grifei).



    No caso concreto, muito embora tenha subtraído itens avaliados em um valor ínfimo, aproximadamente R$ 68,00 (sessenta e oito reais), consta do v. aresto proferido pelo eg. Tribunal estadual que "a conduta do réu tem relevante reprovabilidade social, notadamente se considerada a extensa certidão de antecedentes do acusado. Tal certidão possui 19 páginas e inclui diversas condenações já extintas pelo cumprimento da pena (condenações por roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, condenação por roubo simples, condenações por tráfico de drogas, condenação por furto qualificado, condenação por adulteração de sinal identificador de veículo, condenação pela prática do crime do art. 309, do CTB), além de diversos registros policiais e judiciais" (fl. 170 - grifei), o que demonstra a habitualidade delitiva.



    Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade apontada.



    Por fim, neste agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta do recorrente, não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerada "a extensa certidão de antecedentes do acusado. Tal certidão possui 19 páginas e inclui diversas condenações já extintas pelo cumprimento da pena (condenações por roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, condenação por roubo simples, condenações por tráfico de drogas, condenação por furto qualificado, condenação por adulteração de sinal identificador de veículo, condenação pela prática do crime do art. 309, do CTB), além de diversos registros policiais e judiciais, o que demonstra a habitualidade delitiva.". Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 133.252/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 08/04/2016 e HC 118.028/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Nesse contexto, não se verifica qualquer argumento apto a desconstituir a decisão impugnada.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente